Tribunal: TJSP
Processo: 1022899-64.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO - Auxílio-acidente e aposentadoria por tempo de contribuição – Termo inicial do benefício de aposentadoria posterior à data da entrada em vigor da Lei no 9.528/97 – Cumulação – Inadmissibilidade – Súmula no 507 do C. STJ – Recurso improvido.